Tribunal: STM
Processo: 7000268-73.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA.
SUSPENSÃO DO FEITO E DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO
ART. 366 DO CPP. ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS, A PARTIR DO CHAMAMENTO
JUDICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. As regras processuais atinentes à matéria de revelia e de citação por edital seguem o rito
previsto no CPPM, não cabendo, portanto, a suspensão do processo e do curso da prescrição na
forma do art. 366 do CPP, uma vez que não há lacunas que justifiquem a aplicação subsidiária da
norma do Direito Processo Penal Comum.
2. Jurisprudência pacífica no âmbito da Justiça Castrense.
3. Manutenção da condenação. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
19/12/2022 09:58
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668443708981603889049910746&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/11/2022 A
10/11/2022
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000268-
73.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: WILSON CARDOSO COSTA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU CONHECER E REJEITAR OS
PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE, PARA MANTER
NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO EMBARGADO, PELOS SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA E CARLOS VUYK DE AQUINO VOTAVAM POR CONHECER
E ACOLHER OS EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA, FAZENDO PREVALECER O VOTO
VENCIDO, REFORMAR O ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO Nº 7000439-64.2021.7.00.0000 E ANULAR TODOS OS ATOS
PROCESSUAIS, A PARTIR DA CITAÇÃO EDITALÍCIA, DETERMINANDO A
SUSPENSÃO DO FEITO E DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL, COM
A APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP COMUM. O MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

19/12/2022 09:58
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668443708981603889049910746&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

19/12/2022 09:59
:: 40001348041 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
1/5
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000268-73.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTE: WILSON CARDOSO COSTA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. SUSPENSÃO DO FEITO E
DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. ANULAÇÃO DE TODOS
OS ATOS PROCESSUAIS, A PARTIR DO CHAMAMENTO
JUDICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. As regras processuais atinentes à matéria de revelia e de citação por
edital seguem o rito previsto no CPPM, não cabendo, portanto, a
suspensão do processo e do curso da prescrição na forma do art. 366
do CPP, uma vez que não há lacunas que justifiquem a aplicação
subsidiária da norma do Direito Processo Penal Comum.
2. Jurisprudência pacífica no âmbito da Justiça Castrense.
3. Manutenção da condenação. Embargos conhecidos e rejeitados.
Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, por unanimidade, em
conhecer e, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de
Nulidade, para manter na íntegra o Acórdão embargado pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 07 de novembro de 2022.
7000268-73.2022.7.00.0000
40001348041 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:59
:: 40001348041 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
2/5
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos pela
Defensoria Pública da União (DPU), em favor de WILSON CARDOSO COSTA,
em face do Acórdão, não unânime, deste Tribunal, prolatado nos autos da Apelação
nº 7000439-64.2021.7.00.0000, em sessão de julgamento virtual realizada no
período de 7/03/2022 a 10/3/2022 (Evento 1).
No referido julgamento, foi arguida, de ofício, pela Ministra Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), preliminar de
nulidade da citação/suspensão do processo penal, sob o argumento de ausência de
citação válida do Réu WILSON CARDOSO COSTA, na forma do art. 366 do CPP,
com a consequente anulação de todos os atos processuais, a partir do aludido
chamamento judicial.
Os Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA e Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA acompanhavam o voto da Ministra Relatora, acolhendo a
preliminar.
O Acórdão restou assim ementado, in verbis (AP, Evento 42):
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIFICAÇÃO
DE DOCUMENTO. ART. 311 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315
DO CPM. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. REJEIÇÃO.
MAIORIA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. UNÂNIME.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. NÃO
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Prevalece o entendimento de que não há que cogitar a aplicação subsidiária do art.
366 do Código de Processo Penal ao rito processual castrense. Existem dispositivos
no Código de Processo Penal Militar que disciplinam a matéria e se encontram em
plena vigência, não havendo de falar em aplicação suplementar por lacuna
normativa, nos termos do art. 3° do mencionado Codex. Preliminar rejeitada. O
Juízo de primeira instância, prestigiando a paridade de armas e nos termos do que
impõe o art. 144 do CPPM, limitou-se a cumprir o citado normativo e deferir vista
ao Parquet por ocasião da arguição de incompetência da Justiça Militar da União
levantada pela própria Defesa pública em suas Alegações Escritas. É cediço que a
ninguém é dado se beneficiar do seu próprio comportamento contraditório - nemo
auditur propriam turpitudinem allegans. Como se vê, foi o Órgão defensivo, com
sua pretensa arguição de incompetência, quem deu causa à incidência da nova vista
à parte contrária. Preliminar rejeitada. O objetivo perpetrado pelo falsário era o
de, mediante a utilização de documentos falsos, sub-rogar os documentos legítimos
emitidos pela atividade de licenciamento de vidros blindados própria do Exército
brasileiro. Com esse Modus Operandi, o agente ludibriava empresas e eventuais
7000268-73.2022.7.00.0000
40001348041 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:59
:: 40001348041 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
3/5
interessados na produção, comercialização e aquisição de materiais dessa espécie.
Logo, restaram incontroversas o uso e a falsidade documental. Apelo não provido.
Decisão unânime.”
O Acórdão (Ap, Evento 39) foi publicado no Dje nº 052/2022, de
4/4/2022 (Ap, Evento 41), sendo intimados o MPM e a DPU na mesma data (Ap,
Eventos 45 e 47).
Em 27/4/2022, conheci do presente Recurso por entender presentes os
requisitos de admissibilidade, procedendo-se a abertura de vista à Procuradoria-
Geral de Justiça Militar (PGJM), na forma do art. 126 do RISTM (Evento 5).
Em suas Razões, a DPU pugna pela reforma do Acórdão recorrido,
para que prevaleça o voto divergente (preliminar de citação) com base no
entendimento suscitado no voto vencido nessa parte, da lavra da Eminente Ministra
Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, prolatado nos
autos da Apelação nº 7000400-67.2021.7.00.0000/MG, em face "da ausência de
citação válida, para determinar a suspensão do feito e da contagem do prazo
prescricional, por aplicação subsidiária do vigente art. 366 do CPP comum, com a
consequente anulação de todos os atos processuais, a partir do aludido
chamamento judicial." (Evento 1).
A PGJM, em Contrarrazões da lavra do Ilustre Subprocurador-Geral da
PGJM GIOVANNI RATTACASO, manifestou-se pela rejeição dos presentes
Embargos e pela manutenção do Acórdão vergastado, nos termos da seguinte ementa
(Evento 9):
“EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÍBLICA DA
UNIÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E USO DE DOCUMENTO FALSO.
PEDIDO DE PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO. RITO PROCESSUAL.
INAPLICABILIDADE DO ART. 366 DO CPP NO ÂMBITO DA JUSTIÇA
CASTRENSE. PREVISÃO NO CPPM PARA O CASO. PREVALÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES DO STF E STM.
EMBARGOS REJEITADOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO VERGASTADO.
Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela DPU em favor de civil, em face
de Decisão que não aplicou a sistemática preconizada no art. 366 do CPP, para
aplicar o regramento do art. 292 do CPPM. Prevalência do Princípio da
Especialidade. Precedentes do STF e STM. Acerto da Decisão. Manifestação pela
rejeição dos Embargos, com a manutenção do Acórdão hostilizado por seus
próprios e jurídicos fundamentos.”
É o Relatório.
VOTO
7000268-73.2022.7.00.0000
40001348041 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:59
:: 40001348041 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
4/5
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Conforme relatado, o Embargante almeja a reforma do Acórdão
hostilizado com base no voto divergente da lavra de sua Excelência a Ministra Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA:
“Tal qual como substanciado no estudioso e bem elaborado voto da Ministra Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, que se fez acompanhada dos ilustres dos
Ministros José Coêlho Ferreira e Artur Vidigal de Oliveira, que seja reformado o
Acórdão da sessão virtual de 07/03/2022 à 10/03/2022, para acolher a preliminar,
em face da ausência de citação válida, para determinar a suspensão do feito e da
contagem do prazo prescricional, por aplicação subsidiária do vigente art. 366 do
CPP comum, com a consequente anulação de todos os atos processuais, a partir do
chamamento judicial.”
Contudo, em que pesem os judiciosos fundamentos do voto vencido
(preliminar de citação) e os argumentos defensivos, não há reparos a serem feitos no
Acórdão vergastado, o qual deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, com esteio no princípio da especialidade, conforme entendimento
majoritário deste Tribunal.
As regras processuais atinentes à matéria de revelia e de citação por
edital seguem o rito previsto no CPPM, não cabendo, portanto, a suspensão do
processo e do curso da prescrição na forma do art. 366 do CPP, uma vez que não há
lacunas que justifiquem a aplicação subsidiária da norma do Direito Processo Penal
Comum.
De tal feita, a citação por edital do Sr. WILSON CARDOSO COSTA
foi realizada, com observância às normas dos artigos 292 e 412 do CPPM.
Este Tribunal tem se posicionado, reiteradamente, sobre a
impossibilidade de aplicação subsidiária do art. 366 do CPP na JMU:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ART. 251 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ESTELIONATO. APLICAÇÃO DO ART. 366
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). NÃO ACOLHIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA NORMA ADJETIVA PENAL MILITAR.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS. MAIORIA. Em razão do Princípio da Especialidade, o artigo 366 do
CPP não se aplica aos feitos da Justiça Militar. A lei processual penal militar
possui disposição específica acerca da matéria, inserta em seu artigo 292, o qual
está em consonância com os princípios constitucionais, e não denota afronta à
Convenção Interamericana de Direitos Humanos e ao Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos. A aplicação subsidiária da legislação comum deve
atender aos casos omissos do CPPM, sem prejudicar a índole do processo penal
militar. Cogitar a hipótese de aplicação da legislação processual penal comum,
7000268-73.2022.7.00.0000
40001348041 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:59
:: 40001348041 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
5/5
mesmo não havendo lacuna no CPPM, nos faria incidir no hibridismo penal,
verdadeira "lex tertia", contrária às orientações da jurisprudência predominante.
Precedentes do STM e do STF. Embargos rejeitados. Decisão majoritária." (STM,
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000129-58.2021.7.00.0000, Relator
Ministro Alte Esq Leonardo Puntel, Julgamento em 13/5/2021 e Publicação DJE de
2/06/2021) (Grifo nosso.)
“EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO.
RECURSO DEFENSIVO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP.
INDEFERIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. PREVISÃO NO CPPM. REVELIA
NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DEFESA TÉCNICA PRESENTE
EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. MAIORIA. CONCURSO FORMAL.
UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 70 DO CP. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO.
CONDUTAS PRATICADAS MEDIANTE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CÚMULO
MATERIAL. ART. 79 DO CPM. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
NÃO ACOLHIMENTO. POR MAIORIA. I. É inaplicável o art. 366 do CPP, no
âmbito desta Justiça Especializada, em razão da previsão legal da matéria no
CPPM e da índole contrária à natureza do processo penal militar. II. A citação
por edital, prevista no CPPM, é utilizada após inúmeras tentativas em se localizar
o Acusado, conforme regramento processual penal militar. III. A Revelia ocorre
quando o Acusado deixa de comparecer ao ato processual, sem qualquer
justificativa, após a sua citação, notificação ou intimação. O feito tramitou com a
atuação efetiva da Defesa Técnica, com a garantia da ampla defesa e do
contraditório. IV. Delitos de uso de documento falso, de falsidade ideológica e de
falsidade material foram praticados pelo Acusado, em ocasiões distintas, mediante
mais de uma ação, com desígnios autônomos, não havendo que se falar em
concurso formal. V. Aplica-se a continuidade delitiva, à luz do art. 71 do CP, no
tocante aos crimes de falsidade material (duas carteiras de identidades militares),
por se tratarem de delitos de mesma espécie e terem sido cometidos nas mesmas
circunstâncias de tempo, de lugar e da maneira de execução. VI. Concurso
homogêneo de crimes. Incidência do sistema de cúmulo material das penas, na
forma do art. 79 da Lei Penal Militar. VII. Não acolhimento do recurso. Decisão
por maioria.” (STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000664-
84.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho, Julgamento em
28/4/2022 e Publicação DJE de 13/5/2022) (Grifo nosso.)
Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos Infringentes
e de Nulidade, para manter na íntegra o Acórdão embargado pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348041v3 e
do código CRC 7ae06e26.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 14/12/2022, às 14:7:44
7000268-73.2022.7.00.0000
40001348041 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:58
:: 40001347138 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
1/6
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000268-73.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: WILSON CARDOSO COSTA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para conhecer
e acolher os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública
da União para, fazendo prevalecer o voto vencido, reformar o Acórdão proferido nos
autos da Apelação nº 7000439-64.2021.7.00.0000 e anular todos os atos processuais,
a partir da citação editalícia, determinando a suspensão do feito e da contagem do
prazo prescricional, com a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP comum, pelos
motivos que passo a expor.
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria
Pública da União contra o Acórdão deste Superior Tribunal Militar, lavrado nos
autos da Apelação nº 7000439-64.2021.7.00.0000, na parte em que, por maioria,
rejeitou a preliminar de nulidade da citação/suspensão do processo penal, arguida de
ofício pela Ministra Relatora Dra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
Conforme a Ata da Sessão de Julgamento, de 7 a 10 de março de 2022,
o Plenário do Superior Tribunal Militar, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, por maioria, rejeitou a preliminar de nulidade da
citação/suspensão do processo penal arguida de ofício pela Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) que, sob o argumento
de ausência de citação válida do Réu WILSON CARDOSO COSTA, votava pela
suspensão do feito e da contagem do prazo prescricional, por aplicação subsidiária
do vigente art. 366 do CPP comum, com a consequente anulação de todos os atos
processuais, a partir do aludido chamamento judicial (Apelação nº 7000439-
64.2021.7.00.0000, Evento 32, EXTRATOATA1).
Acompanharam o Voto da Relatora, acolhendo a preliminar, os
Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA e este Revisor.
Em suas Razões recursais a DPU requer a prevalência do entendimento
esposado pela corrente minoritária para que sejam anulados todos os
atos processuais, a partir da citação editalícia, em face da ausência de citação válida,
7000268-73.2022.7.00.0000
40001347138 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:58
:: 40001347138 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
2/6
determinando, assim, a suspensão do feito e da contagem do prazo prescricional,
com a aplicação subsidiária do vigente art. 366 do CPP comum (Evento 1,
EMBINFNUL1).
Observa-se nos autos que o Acusado, mesmo revel, tendo sido citado
por edital, foi condenado por Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da 4ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 13 de abril de 2021, à pena de 3 (três) anos de
reclusão, como incurso no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, em regime
inicialmente aberto e garantido o direito de apelar em liberdade.
O art. 292 do CPPM prevê que “o processo seguirá à revelia do
Acusado que, citado, intimado ou notificado para qualquer ato do processo, deixar
de comparecer sem motivo justificado”.
Entendo que o citado dispositivo continua válido, desde que seja-lhe
conferida uma interpretação ajustada às normas inseridas na Constituição Federal e
nos Tratados Internacionais, que também gozam de status constitucional.
A exegese legislativa faz-se essencial ao Poder Judiciário para a boa
prestação jurisdicional, considerando a alteração constante das necessidades sociais,
decorrente da transmutação das próprias relações entre os homens e as regras que
regem a sociedade.
Sobre o tema, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, in verbis:
EMENTA: ‘HABEAS CORPUS’ - PRISÃO CIVIL - DEPOSITÁRIO JUDICIAL -
REVOGAÇÃO DA SÚMULA 619/STF - A QUESTÃO DA INFIDELIDADE
DEPOSITÁRIA - CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS
(ARTIGO 7º, n. 7) - NATUREZA CONSTITUCIONAL OU CARÁTER DE
SUPRALEGALIDADE DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS
HUMANOS - PEDIDO DEFERIDO. (...) TRATADOS INTERNACIONAIS DE
DIREITOS HUMANOS: AS SUAS RELAÇÕES COM O DIREITO INTERNO
BRASILEIRO E A QUESTÃO DE SUA POSIÇÃO HIERÁRQUICA. - A Convenção
Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7º, n. 7). Caráter subordinante dos
tratados internacionais em matéria de direitos humanos e o sistema de proteção dos
direitos básicos da pessoa humana. - Relações entre o direito interno brasileiro e as
convenções internacionais de direitos humanos (CF, art. 5º e §§ 2º e 3º).
Precedentes. - Posição hierárquica dos tratados internacionais de direitos humanos
no ordenamento positivo interno do Brasil: natureza constitucional ou caráter de
supralegalidade? - Entendimento do Relator, Min. CELSO DE MELLO, que atribui
hierarquia constitucional às convenções internacionais em matéria de direitos
humanos. A
INTERPRETAÇÃO
JUDICIAL
COMO
INSTRUMENTO
DE
MUTAÇÃO INFORMAL DA CONSTITUIÇÃO. - A questão dos processos informais
de mutação constitucional e o papel do Poder Judiciário: a interpretação judicial
como instrumento juridicamente idôneo de mudança informal da Constituição. A
legitimidade da adequação, mediante interpretação do Poder Judiciário, da própria
Constituição da República, se e quando imperioso compatibilizá-la, mediante
exegese atualizadora, com as novas exigências, necessidades e transformações
7000268-73.2022.7.00.0000
40001347138 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:58
:: 40001347138 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
3/6
resultantes dos processos sociais, econômicos e políticos que caracterizam, em seus
múltiplos e complexos aspectos, a sociedade contemporânea. HERMENÊUTICA E
DIREITOS HUMANOS: A NORMA MAIS FAVORÁVEL COMO CRITÉRIO QUE
DEVE REGER A INTERPRETAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. - Os magistrados e
Tribunais, no exercício de sua atividade interpretativa, especialmente no âmbito dos
tratados internacionais de direitos humanos, devem observar um princípio
hermenêutico básico (tal como aquele proclamado no Artigo 29 da Convenção
Americana de Direitos Humanos), consistente em atribuir primazia à norma que se
revele mais favorável à pessoa humana, em ordem a dispensar-lhe a mais ampla
proteção jurídica. - O Poder Judiciário, nesse processo hermenêutico que prestigia
o critério da norma mais favorável (que tanto pode ser aquela prevista no tratado
internacional como a que se acha positivada no próprio direito interno do Estado),
deverá extrair a máxima eficácia das declarações internacionais e das
proclamações constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o acesso dos
indivíduos e dos grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis, a sistemas
institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana, sob
pena de a liberdade, a tolerância e o respeito à alteridade humana tornarem-se
palavras vãs. - Aplicação, ao caso, do Artigo 7º, n. 7, c/c o Artigo 29, ambos da
Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica): um
caso típico de primazia da regra mais favorável à proteção efetiva do ser humano.
Decisão: A Turma, por votação unânime, deferiu o pedido de habeas corpus, nos
termos do voto do Relator. (HC 96772/SP - Relator: Min. CELSO DE MELLO -
Julgamento: 9/6/2009 - Órgão Julgador: Segunda Turma/STF).
No mesmo sentido são os seguintes julgados do Supremo Tribunal
Federal: RE 601552/RS, HC 98893 MC/SP, HC 84796 MC/PE, HC 90450/MG e
HC 94695/RS.
Nesse conspecto, haja vista a necessidade de adequação do teor das
normas à realidade atual e à finalidade do dispositivo legal, de per si, imperiosa dar
uma nova roupagem à aplicação do art. 292 do CPPM, no que tange à citação
editalícia, em face das disposições constitucionais vigentes e dos preceitos legais
atualizados que regem a matéria.
Ora, é por meio da citação que são consagradas as garantias
constitucionais do direito ao Contraditório e à Ampla Defesa, previstos no inciso LV
do artigo 5º da Constituição Federal. É somente após a efetiva ciência da existência
da acusação que o Réu pode exercer o seu direito de defesa.
A citação válida é, portanto, pressuposto de instauração da lide
processual, vinculando o demandado à instância processual e a todos os direitos e
deveres daí originados, haja vista que o Réu apenas torna-se sujeito à série de
deveres e ônus processuais após a sua citação válida, momento em que instaura-se a
relação processual.
A tal ponto chega a importância da citação que tanto o CPP (art. 564,
inciso III, alínea “e”, 1ª parte) quanto o CPPM (art. 500, III, c, 1ª parte) fulminam de
nulidade insanável a ausência de citação do Réu para ver-se processar. Assim, se não
7000268-73.2022.7.00.0000
40001347138 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:58
:: 40001347138 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
4/6
se proceder à citação válida, o processo será inteiramente nulo a partir daquele ato e,
sendo manifestamente nulo, mesmo que haja sentença com trânsito em julgado, esta
poderá ser desfeita pela revisão.
Sabemos que é papel do Judiciário proceder no sentido de consolidar a
paz social e a segurança dos cidadãos. Este é o primeiro objetivo da norma penal. O
Estado deve preservar os interesses da sociedade, em face da conduta daqueles que
violam a ordem jurídico-penal, não permitindo que pessoas de má-fé possam burlar
a ação da Justiça. Para isso, não pode lesionar o direito de defesa, permitindo que o
cidadão seja processado e condenado sem que lhe seja dada a real oportunidade para
defender-se.
Destaque-se que o edital de citação foi publicado no Diário de Justiça
eletrônico, mecanismo que torna-se inócuo em seu objetivo, uma vez que poucos
cidadãos, ou mesmo nenhum, acompanham as publicações nesse tipo de meio de
comunicação (APM nº 7000038-13.2019.7.04.0004, Eventos 102 a 104, EDITAL1).
O art. 366 do CPP comum teve sua redação alterada para adequar-se ao
novo entendimento acerca da validade da citação editalícia, visando garantir a ampla
defesa a todos os Acusados em processos criminais, passando a ter a seguinte
redação:
Art. 366, CPP - Se o Acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir
advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo
o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for
o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.
Registre-se que se o Acusado não foi encontrado para ser pessoalmente
citado, tampouco será localizado para cumprir a pena imposta em Sentença
condenatória prolatada à sua revelia. Nessa realidade, milhares e milhares de
Mandados de Prisão não cumpridos frustram o resultado do processo e a aplicação
da lei penal material. Com isso, o Poder Judiciário perde credibilidade, gasta-se
tempo e recursos enquanto o processo "gira em falso" e abarrotam-se pautas com
procedimentos que não levarão a qualquer resultado prático.
Verifica-se, assim, que a instauração do processo (tanto de
conhecimento quanto de execução) dá-se pela provocação da parte, sendo certo que
a relação processual só será completada com a citação válida.
Não restam dúvidas que a falta de citação no processo penal causa
nulidade absoluta (art. 564, inciso III, alínea “e”, 1ª parte, do CPP), pois contraria os
princípios constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa.
7000268-73.2022.7.00.0000
40001347138 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:58
:: 40001347138 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
5/6
A falta de citação válida leva ao desequilíbrio entre Acusação e Defesa,
sendo que esta última sofre um claro cerceamento, considerando que o direito à
informação, previsto no inciso LXIII do art. 5º da Constituição Federal, integrante
do Princípio do Devido Processo Legal, não se faz observado.
De acordo com os princípios constitucionais da Ampla Defesa e do
Contraditório, todo Acusado deve ser cientificado da existência de uma ação penal
proposta contra ele, dos seus motivos, do seu conteúdo e do seu desenvolvimento.
Se não for dada ao art. 292 do CPPM uma interpretação que se adéque
às normas constitucionais vigentes, a citada regra deverá ser excluída do
ordenamento jurídico pelo fenômeno da não recepção da norma diante da nova
ordem constitucional.
A interpretação puramente literal do citado artigo, que permitia a
condenação à revelia do Acusado citado por edital, vai de encontro não apenas aos
dispositivos expressos na Constituição, como também aos Pactos Internacionais
ratificados pelo Brasil e incorporados à nova ordem constitucional.
Acrescente-se, ainda, que a suspensão do processo é uma questão de
ordem prática, qual seja: a falta de resultado útil da condenação à revelia. Isso
ocorre pelo fato de o processo seguir à revelia do Acusado e culminar em Sentença
condenatória. Tal decisão pode tornar-se inoperante, diante da impossibilidade de
cumprimento do mandado de prisão, retornando os autos à prateleira e esperando
pelo decurso do prazo prescricional. Para a Justiça, o saldo é negativo, seja pelo
descrédito do não cumprimento de uma sentença, seja pelo tempo desperdiçado para
uma decisão que não gera qualquer efeito prático, desprovida de resultados
concretos.
O benefício em se dar uma nova interpretação ao art. 292 do CPPM, de
acordo com a Constituição, com a consequente aplicação subsidiária do art. 366 do
CPP, não atende apenas ao Réu, senão vejamos: a suspensão do processo do
Acusado revel, citado por edital, beneficia a defesa e, em contrapartida, a suspensão
do curso da prescrição concede à acusação um instrumento de combate à
impunidade.
Diante da possibilidade de esta Corte exercer, de forma difusa, o
controle das normas infraconstitucionais, considero que, para adequar a regra
prevista no art. 292 do CPPM às normas constitucionais e às previstas nos Tratados
Internacionais, deve ser dada nova interpretação, restringindo a sua aplicação para
aqueles casos onde o Acusado, após ser citado pessoalmente da existência do
processo, deixa de comparecer, injustificadamente, aos atos subsequentes em que a
sua presença seja indispensável ou proceda da mesma forma após ter constituído
advogado.
7000268-73.2022.7.00.0000
40001347138 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 09:58
:: 40001347138 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
6/6
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e acolher os Embargos
Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União para,
fazendo prevalecer o Voto Vencido, reformar o Acórdão proferido nos autos da
Apelação nº 7000439-64.2021.7.00.0000 e anular todos os atos processuais, a partir
da citação editalícia, determinando a suspensão do feito e da contagem do
prazo prescricional, com a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP comum.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos
termos do § 8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347138v11
e do código CRC 8f9b56fb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 25/11/2022, às 9:56:13
7000268-73.2022.7.00.0000
40001347138 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR